Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. VÍCIOS OCULTOS NA OBRA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ARTIGO 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DA GARAGEM DO CONDOMÍNIO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS PEDIDOS. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. FALHA DA CONSTRUTORA. FALTA DE MANUTENÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CULPA RECÍPROCA DA CONSTRUTORA E DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Diante da natureza jurídica condenatória da pretensão de reparação de vícios na construção de empreendimento imobiliário, não se aplica o prazo decadencial de cento e oitenta dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, cabível para o exercício do direito de propositura de ação constitutiva - positiva ou negativa, incidindo na espécie o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma. In casu, constatados os defeitos estruturais no ano de 2019 e, tendo a ação sido ajuizada no mesmo ano, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Afastada a prejudicial de prescrição.

2. Tendo a matéria concernente ao suposto vício na rampa da garagem do condomínio sido discutida e decidida em prévia ação de obrigação de fazer, com sentença já transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação no bojo da presente ação. Nada obstante, o reconhecimento da coisa julgada especificamente quanto a este tema não enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo o mesmo prosseguir para análise dos demais pleitos formulados na exordial, sobre os quais não se operou o instituto da preclusão.

3. O construtor assume uma obrigação de resultado, que só se exaure com a entrega da obra pronta e acabada, sendo certo que o seu trabalho deve se pautar pelas normas técnicas e imposições legais que regem os trabalhos de engenharia e arquitetura, eis que, dominando a técnica, presume-se conhecedor da ciência e arte de construir.

4. No tocante à prova pericial, por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o expert do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu ofício, juízo de valor, considerado pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. E, conquanto o magistrado não seja obrigado a adotar o laudo produzido, inexiste óbice que o d. julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

5. Restando comprovado nos autos, por meio de perícia técnica judicial, que o empreendimento contém falhas decorrentes da construção e outras originadas de falta de manutenção preventiva e corretiva, forçoso reconhecer a culpa da Construtora, assim como a do Condomínio, incumbindo a cada um reparar os danos cuja reponsabilidade lhe compete.

6. Apelação cível conhecida, prejudicial e preliminar de mérito afastadas e, na extensão, parcialmente provida.